Tribunal: TJMT
Processo: 1027908-11.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027908-11.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DORACI TOMIKA TAKINAGA PIZZI - CPF: 029.382.548-30 (APELADO), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT POR MORTE –

NEXO

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E DOCUMENTOS MÉDICOS QUE REGISTRAM O ACIDENTE E AS RESPECTIVAS LESÕES – PROBABILIDADE DE EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS – CONFIRMAÇÃO DESNECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SEGURADORA – HIPÓTESE EM QUE O CRÉDITO DEVERÁ SER PLEITEADO EM DEMANDA PRÓPRIA CONTRA A AUTORA – ENTENDIMENTO DO STJ – PAGAMENTO DEVIDO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

O Boletim de Ocorrência, a certidão de óbito e os documentos médicos juntados são suficientes para comprovar o
nexo
de causalidade entre o acidente e a
morte
do segurado.

Se porventura surgirem novos beneficiários, deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra o autor, que recebeu supostamente sem ter esse direito, não havendo prejuízo algum para a Seguradora (REsp 1.601.533-MG).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em
Ação de Cobrança de Seguro DPVAT por Morte cuja sentença foi proferida nestes termos:

“Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Condeno ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 3°, do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa
”.

A apelante alega que
“restou afirmado que a parte recorrida não juntou documentos essenciais a propositura da presente demanda, tais como a
DECLARAÇÃO DE ÚNICOS HERDEIROS DA VÍTIMA - SENDO INCERTO O NÚMERO REAL DE BENEFICIÁRIOS EXISTENTES DO DE CUJUS
, não sendo este suprido pelo documento juntado no processo administrativo pela parte recorrente, posto a existência de mais herdeiros do que os constantes no polo ativo desta demanda”
e que
“a falta dos documentos essenciais impede a demonstração real da causa da morte e de que somente a parte recorrida é a única herdeira do de cujus, não sendo possível evidenciar a real causa da morte e quem são os herdeiros beneficiários, requer-se que a sentença, seja reformada para o fim de extinguir a presente demanda, com base no artigo 485, I e VI do CPC”
.

Aduz que
“é notável que a causa da morte não fora o acidente de trânsito, motivo pelo qual não há cobertura do sinistro, uma vez que a causa da morte é alheio aos objetos do Seguro DPVAT”
.

Sustenta que é
“importante verificar que a sentença, não goza de perfeição, haja vista que desrespeitou a ordem da vocação hereditária estabelecida pelo ordenamento jurídico brasileiro”
.

Ao final pugna pela reforma da sentença para
“o fim de minorar o quantum indenizatório para o valor de R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais), resguardando assim a cota parte dos herdeiros beneficiários não integrantes no polo ativo desta ação”
.

Contrarrazões no ID. 180343751.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante alega que a situação narrada não se enquadra nas hipóteses de acidente de trânsito, uma vez que a morte decorreu de
“insuficiência cardíaca congestiva, cardiopatia, fratura exposta em membro inferior direito, hipotireoidismo”
.

No Informativo n. 0463 do STJ, a Quarta Turma consignou que, para a indenização do seguro DPVAT o veículo automotor de via terrestre, ou sua carga,
tem de ser efetivamente o causador do dano, e não operar como mera concausa, como definido no art. 2º da Lei n. 6.194/1974
e no REsp 1.185.100-MS, de relatoria do Min. Luis Felipe Salomão.

No caso concreto ficou demonstrado que a vítima, Roberto Correa Pizzi, permaneceu em tratamento durante o período entre o acidente e o óbito, o que demonstra o nexo de causalidade (ID. 180343678).

Além disso, infere-se com clareza da Certidão de Óbito que a morte se deu por agravamento do quadro de saúde devido à lesão sofrida no acidente de trânsito (fratura na perna direita).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS –REDUÇÃO DO VALOR – PEDIDO INDEFERIDO – MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO COMO CAUSA DETERMINANTE – APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO – UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEGISLAÇÃO – SUMÚLA 474 DO STJ – OBSERVÂNCIA À GRADUAÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Não comporta minoração a quantia arbitrada para a remuneração do perito se é razoável, adequada e condizente com a aplicada pelos Tribunais em situações análogas.

“
Os danos pessoais sofridos por quem reclama indenização do seguro DPVAT devem ser efetivamente "causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga", nos termos do art. 2º, da Lei n.º 6.194/74. Ou seja, o veículo há de ser o causador do dano e não mera concausa passiva do acidente
” (REsp 1185100 - MS).

O valor do Seguro DPVAT deve ser estabelecido em consonância com o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na Tabela anexa à legislação, cuja cobertura máxima é de R$13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007
”.

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1004147-68.2020.8.11.0002, julgamento em 17-3-2023, sem grifos no original).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE QUE OCORREU 14 DIAS APÓS O ACIDENTE - CONTINUIDADE DO TRATRAMENTO - CAUSA DA MORTE RELACIONADA ÀS LESÕES SOFRIDAS NO ACIDENTE - CERTIFICADO POR RELATÓRIO MÉDICO - NEXO CAUSAL COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

Ainda que o óbito tenha ocorrido 14 dias após o acidente, restou comprovada a continuidade do tratamento, bem como há relatório médico que indica que as causas da morte estão relacionadas ao agravamento do quadro de saúde, em decorrência das lesões sofridas no acidente de trânsito, o que demonstra o nexo de causalidade.

Presente o nexo causal entre o acidente e o óbito, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT”
. (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Des. Guiomar Teodoro Borges, AP 1054689-07.2019.8.11.0041, julgamento em 16-12-2020).

A apelante afirma que
“no caso em comento, na certidão de óbito há informação de que a vítima falecida era casada, e deixou 3 filhos, todavia não consta os filhos no polo ativo desta demanda, devendo ser reservada a cota parte dos benefícios”
.

Comprovada a condição de cônjuge (Certidão de Casamento - ID.
180343650
,
pág. 06), e que o
de cujus
“
deixou 03 filhos maiores
” (Certidão de Óbito – ID.
180343650
, pág. 05, e documentos pessoais - IDs. 180343752, 180343753 e 180343754), os quais renunciaram à sua cota-parte da indenização do seguro DPVAT em favor da apelada (genitora), a condição desta última de única herdeira está amplamente demonstrada.

E mais, a apelante não terá nenhum prejuízo, visto que, se porventura surgirem novos herdeiros, estes deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra a autora.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT -
ACIDENTE COM MORTE – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS - DILIGÊNCIA QUE NÃO COMPETE AO JUÍZO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA -
PRELIMINAR REJEITADA
– ILEGITIMIDADE ATIVA – POSSIBILIDADE DE EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS – CONFIRMAÇÃO DESNECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SEGURADORA – HIPÓTESE EM QUE O CRÉDITO DEVERÁ SER PLEITEADO EM DEMANDA PRÓPRIA CONTRA O AUTOR – ENTENDIMENTO DO STJ – PAGAMENTO DEVIDO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Não compete ao juízo diligenciar junto ao INSS ou qualquer outro órgão a fim de obter informações sobre a existência de outros herdeiros, pois cumpre à apelante produzir provas contrárias das constantes nos autos, e não apenas limitar-se a fazer suposições.

Se porventura surgirem novos beneficiários, deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra o autor, que recebeu supostamente sem ter esse direito, não havendo prejuízo algum para a Seguradora (REsp 1.601.533-MG).
”

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1013724-21.2018.8.11.0041, julgamento em 24-8-2023).

Desse modo, a apelada comprovou que faz jus ao seguro obrigatório.

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso
e,
em razão do trabalho adicional realizado nesta fase, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação, conforme previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023